Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por Ana Lucia dos Santos com pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intime-se o BRB Banco de Brasília S. A. para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator